Tribunal: TJDFT
Processo: 0725397-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0725397-53.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em demanda de liquidação individual e provisória de sentença proferida em ação coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal, acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor. O agravante aduziu preliminarmente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, por litisconsórcio passivo necessário, defendendo, assim, a competência absoluta da Justiça Federal. Ainda, asseverou a impropriedade do índice de correção monetária aplicado, bem como o termo inicial para os juros de mora. Indeferido o efeito suspensivo por esta relatoria[1]. Todavia, em consulta aos autos de origem, verifica-se que, intimada a se manifestar, a União afirmou ter interesse no feito[2]. Por conseguinte, o juízo a quo proferiu decisão declinando da competência para uma das varas da Justiça Federal de Brasília[3], inclusive já remetidos os autos. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, que pretendia preliminarmente, como visto, o chamamento da União e do BACEN ao processo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, estando, pois, prejudicados os demais pedidos e o recurso propriamente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18099566. [2] Id. 73815402 dos autos na origem – no 0702939-39.2020.8.07.0001. [3] Id. 73942232 dos autos na origem – no 0702939-39.2020.8.07.0001.